Tribunal: TJES
Processo: 5001580-61.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001580-61.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIA VAREJO S/A
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001580-61.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIA VAREJO S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE GUILHERME SILVA COELHO - RJ202258, RENATO CORTES NETO - RJ92120-A, THIAGO PUGINA - SP273919-A, DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

VIA VAREJO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
, não resolveu o mérito com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que (ID nº 2303627): 1)
“a Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado”
(fl. 03); 2)
“o magistrado de primeiro grau utilizou-se da regra disposta no art. 85, § 3º do CPC/2015 para fixar os honorários sucumbenciais, sem se dar conta que a demanda possuía pouca complexidade, sendo extinta antes mesmo da análise do mérito”
(fl. 06); 3)
“inexiste óbice, in casu, à fixação de honorários por equidade, eis que, considerando-se o valor da causa (R$ 1.820.067,20 – ID 993556) atualizado, a adoção de percentual previsto no § 3º do artigo 85 do N.C.P.C., ainda que estabelecido no mínimo legalmente previsto, implicaria em valores absolutos e atualizados, em mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”
(fl. 06); 4)
“Essa importância, sem nenhum demérito ao excelente trabalho desempenhado pela Procuradoria do Estado, mostra-se desproporcional à complexidade da causa (questão exclusivamente de direito) e a curta duração do processo (ação ajuizada em 24/05/2018), ressaltando tratar-se de autos digitais”
(fl. 06).

Contrarrazões no ID nº 2303632, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“
Em recente decisão,

ministro Og Fernandes, relator no julgamento dos quatro recursos elencados sob o Tema Repetitivo 1076 na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sustentou que o
s juízes não podem utilizar a modalidade de apreciação equitativa para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados
.

A decisão deverá ser replicada no julgamento de casos idênticos em todo o Brasil e vale tanto para processos de direito público quanto privado”.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

VIA VAREJO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
, não resolveu o mérito com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que (ID nº 2303627): 1)
“a Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado”
(fl. 03); 2)
“o magistrado de primeiro grau utilizou-se da regra disposta no art. 85, § 3º do CPC/2015 para fixar os honorários sucumbenciais, sem se dar conta que a demanda possuía pouca complexidade, sendo extinta antes mesmo da análise do mérito”
(fl. 06); 3)
“inexiste óbice, in casu, à fixação de honorários por equidade, eis que, considerando-se o valor da causa (R$ 1.820.067,20 – ID 993556) atualizado, a adoção de percentual previsto no § 3º do artigo 85 do N.C.P.C., ainda que estabelecido no mínimo legalmente previsto, implicaria em valores absolutos e atualizados, em mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”
(fl. 06); 4)
“Essa importância, sem nenhum demérito ao excelente trabalho desempenhado pela Procuradoria do Estado, mostra-se desproporcional à complexidade da causa (questão exclusivamente de direito) e a curta duração do processo (ação ajuizada em 24/05/2018), ressaltando tratar-se de autos digitais”
(fl. 06).

Contrarrazões no ID nº 2303632, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“
Em recente decisão,

ministro Og Fernandes, relator no julgamento dos quatro recursos elencados sob o Tema Repetitivo 1076 na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sustentou que o
s juízes não podem utilizar a modalidade de apreciação equitativa para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados
.

A decisão deverá ser replicada no julgamento de casos idênticos em todo o Brasil e vale tanto para processos de direito público quanto privado”.

O julgador de origem identificou que a embargante, ora apelante, já havia ajuizado demanda objetivando a desconstituição do mesmo crédito tributário objeto dos embargos à execução fiscal, ainda sem trânsito em julgado, motivo pelo qual reconheceu a litispendência, e condenou a parte embargante/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
fixando os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

É certo que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Contudo, não obstante a previsão legal, conforme a lição de Carlos Maximiliano:
“Deve o direito ser interpretado inteligentemente, não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis.
” (in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Forense, 9ª ed., pág. 166).

O Código de Processo Civil, em seu art. 8º, prevê que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

O jurista Elpídio Donizetti, a respeito desse dispositivo legal, leciona que:

Em decorrência da multiplicidade dos fatos, as normas jurídicas - e aqui me refiro principalmente às normas processuais - são cada vez mais abertas e indeterminadas. Cabe ao juiz, no momento da subsunção, completar a norma jurídica, de forma a aproximá-la da realidade fática e proporcionar às partes um processo judicial mais justo possível. Assim, segundo a linha adotada pelo legislador do novo Código, qualquer que seja a técnica utilizada para interpretação da lei (gramatical ou literal, lógica, sistemática, histórica e sociológica ou teleológica), na construção do provimento jurisdicional deve o juiz se orientar pelos valores indicados nesse dispositivo, aplicando o ordenamento em sua plenitude, considerando a existência de regras, princípios e valores que norteiam o sistema jurídico" (in "Novo Código de Processo Civil Comentado", Atlas, 2017, pág. 8).

À vista disso, ao se aplicar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Não por outra razão, já na vigência do atual CPC, a jurisprudência pátria tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

A matéria foi afetada pelo STJ, sem determinação de suspensão dos processos (tema nº 1.076) e
sem a publicação, até a presente data, de acórdão paradigma
. Contudo, por outro lado, apesar de a manifestação por maioria da Segunda Seção no julgamento do REsp nº 1746072/PR (DJUe de 29/03/2019), aplicando a interpretação literal ao art. 85, §8º, do CPC, aquela Corte já admitiu que (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973. 2.
A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias
: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária –

ou seja, desvinculado dos critérios acima – , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
. 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes – com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Vê-se, portanto, que o próprio STJ, que ainda não firmou precedente vinculante
(porquanto ainda não publicado acórdão paradigma)
, entendeu por aplicar o disposto no art. 85, § 3º do CPC com os devidos temperamentos capazes de afastar condenações excessivas ou irrisórias, o que fatalmente iria de encontro com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o posicionamento desta egrégia Corte em diversos julgados:

(...) Quanto aos honorários advocatícios, objeto dos embargos da parte ré, vencedora na demanda, e seus advogados, não houve omissão do julgado quanto aos critérios para sua fixação. Mesmo ciente do posicionamento do STJ sobre a matéria, em precedentes não repetitivos (e, portanto, não vinculativos), adotou-se tese em sentido contrário, arbitrando a verba por equidade, em razão do princípio da proporcionalidade, considerando o valor exorbitante da causa, extinta em razão da prescrição reconhecida. (...). (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024160355939, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

(...) A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC como qualquer norma, reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. (...) justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. (...) A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024160130332, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

No mesmo sentido:

(...) A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, no arbitramento dos honorários nas causas em que for parte a Fazenda Pública, verificando-se que a aplicação dos percentuais do § 3º gerem valor exorbitante, manifestamente desproporcional, à luz dos critérios do § 2º, ao trabalho realizado pelo advogado, a fixação pode se dar mediante apreciação equitativa, na forma do § 8º. (...). (TJES, Classe: Apelação, 024030166821, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

(...) A norma do § 3º do art. 85 do CPC, como qualquer outra, não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Em outras palavras, por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. IV- Embora a busca da objetividade deva constituir um norte para os órgãos judiciários, é cediço que, em se tratando da fixação dos honorários, não são poucas as nuances e variáveis submetidas ao crivo judicial pelas peculiaridades e sutilezas dos casos concretos. V- Se por um lado os critérios objetivos e apriorísticos oferecem patamares mínimos de segurança e previsibilidade, por outro podem acarretar distorções em algumas situações pontuais, circunstância que deve autorizar, sempre que possível, a intervenção judicial para evitar excessos e desproporções, o que encontra previsão nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos pelo próprio CPC como pautas hermenêuticas destinadas a guiar o aplicador do Direito (art. 8º). VI- Daí ser lícito defender, como mecanismo de inibição dos excessos, a possibilidade excepcional de incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para nortear a fixação de honorários sucumbenciais em situações extremas, assim entendidas aquelas nas quais o critério objetivo conduza a verba honorária a patamares aviltantes ou exorbitantes. Em outras palavras, é preciso que o sistema conte com normas de calibração como aquela do § 8º do art. 85 do CPC, porque a aplicação indiscriminada e inflexível do critério do § 3º do artigo supracitado pode acarretar soluções injustas e desproporcionais. VII- Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048209000941, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 01/07/2021).

(...) Embora § 2º, do art. 85, do CPC denote limites mínimo e máximo para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendidos os incisos de I a IV do §2º. 4 - A aplicação pura e simples do limite percentual mínimo, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2 º. 5 - Recurso conhecido e provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios em R$ 7.000,00 (sete mil reais). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014226, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...) A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em causas nas quais a Fazenda Pública é parte, nas hipóteses em que a verba, se arbitrada à luz dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, revelar-se-ia ínfima ou exorbitante. Nesse sentido: A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10-09-2019, DJe 19-09-2019). 6. - N o caso em análise é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, tal como feito na respeitável sentença, porque se aplicados os parâmetros traçados no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil e adotada como base de cálculo a expressão monetária da demanda (ou o valor da causa atualizado, em torno de R$68.000.000,00 sessenta e oito milhões de reais) a verba teria valor que implicaria em enriquecimento sem causa dos ilustres advogados da autora, o que não se admite. Todavia, considerados a expressão monetária da demanda, a natureza e importância da causa e os demais critérios elencados no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, o valor fixado na sentença (R$20.000,00 vinte mil reais) é insuficiente para remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelos ilustres advogados da autora, relevando-se mais adequada para tanto a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), já abrangendo o serviço prestado na fase recursal. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080187503, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, em detrimento do desproporcional e desrazoável valor dos honorários no caso de aplicação literal do CPC (considerando que o valor atribuído aos embargos à execução, opostos em 24/05/2018, sem atualização, alcançam o importe de R$ 1.820.067,20 (um milhão e oitocentos e vinte mil e sessenta e sete reais e vinte centavos) – ID nº 2303591.

Anote-se que esse mesmo valor foi fixado em desfavor da apelante, pelo Juízo de origem, nos idos de 2020, nos autos da ação anulatória ajuizada com o fim de desconstituir o mesmo crédito tributário, cujo mérito foi julgado antecipadamente (processo nº
0003613-46.2017.8.08.0030).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada e fixar os honorários, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001580-61.2018.8.08.0030

RELATOR

: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: VIA VAREJO S.A.

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE LINHARES.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia, em razão de divergência.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta por VIA VAREJO S.A. em face de sentença que, em embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE LINHARES, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
na forma do art. 485, V, do CPC/15, e condenou a embargante/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
no percentual mínimo previsto no art. 85, §3º do CPC/15
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade da fixação de
honorários por apreciação equitativa
, prevista no art. 85, §8º, do CPC/15, no presente caso, por suposta desproporcionalidade e ausência de razoabilidade no arbitramento da verba.

Em sessão pretérita, o eminente Relator
deu provimento
ao recurso de VIA VAREJO S.A., para reformar em parte a sentença e fixar os honorários, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como fundamento, entendeu desproporcional e não razoável o valor dos honorários no caso de aplicação literal do CPC/15, considerando que o valor atribuído aos embargos à execução, opostos em 24.05.2018, sem atualização, alcançavam o importe de R$ 1.820.067,20 (um milhão, oitocentos e vinte mil e sessenta e sete reais e vinte centavos), conforme ID nº 2303591.

Em voto que inaugurou divergência, o Des. Raphael Americano Câmara
negou provimento
ao recurso, mantendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo previsto no art. 85, §3º do CPC/15 sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A situação dos autos apresenta uma particularidade.

Neste caso,
o município é o credor
dos honorários e a empresa é a devedora. A empresa recorrente pede a redução dos honorários advocatícios, para que sejam fixados por equidade.

O precedente do STF na ACO 637 ED, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
julgado pelo Tribunal Pleno em 14/06/2021, afirma expressamente que:

4. A fixação dos honorários, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

Ou seja, o precedente do STF autoriza a apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for

devedora dos honorários, e
não quando for credora
. Isso porque o recebimento dos honorários pela Fazenda Pública
não irá
"comprometer (...) a execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais".

Desse modo, deve prevalecer o entendimento do c. STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

Sendo assim, deve ser observado o entendimento
vinculante
exarado no Tema nº 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, de
observância obrigatória
pelos Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15.

Nessa linha de raciocínio, deve ser mantido o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Municipal na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/15, sobre o valor da causa.

Ressalta-se, por oportuno, que, ao fixar a verba sucumbencial

no
percentual mínimo
previsto no art. 85, §3º do CPC/15, os limites e intervalos percentuais dispostos no art. 85, §3º, do CPC/15 devem ser respeitados. Veja-se:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

N
o caso, o valor da causa corresponde ao valor histórico de R$ 1.820.067,20 (um milhão, oitocentos e vinte mil e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Dessa forma, os percentuais aplicáveis devem ser aqueles estabelecidos nos incisos I e II acima transcritos, isto é, sobre o valor da causa equivalente a
até 200 salários-mínimos
, a verba honorária deve ser fixada no percentual mínimo de 10%. Sobre aquilo que
ultrapassar os 200 salários-mínimos
, deve incidir o mínimo percentual de 8%.

Observo, ainda, que o STF reconheceu que os honorários advocatícios são destinados aos procuradores públicos, compondo sua remuneração até o limite do teto remuneratório. Assim, o valor deverá ser recolhido aos cofres públicos municipais, que repassará o montante devido aos respectivos procuradores que atuaram no caso, até o limite fixado pelo STF. O que ultrapassar, na esteira do entendimento do STJ, caracteriza verba pública.

Ante o exposto, com o devido respeito aos que entendem de maneira diversa,
acompanho

o voto de divergência
, inaugurado pelo e. Des. Raphael Americano Câmara, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo previsto no art. 85, §3º do CPC/15
, isto é,
em 10% sobre o valor da causa equivalente a até 200 salários-mínimos e em 8% sobre o montante que ultrapassar esse valor, aplicando-se o Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, cujo montante deverá ser recolhido aos cofres públicos municipais e, posteriormente, repassado aos procuradores municipais, até o limite do teto remuneratório.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/223/5001580-61.2018.8.08.0030_PV

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, e pelos doutos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil Junior, vieram-me os autos em razão da sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelaç
ão cível
por meio da qual pretende,
Via Varejo S.A.
(Id. 2303627), ver reformada a sentença (Id. 2303623) que extinguiu o processo sem resolução de mérito (inciso V do art. 485 do CPC) e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos do § 3º do art. 85 do CPC.

O
eminente r
elator

conferiu
provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença e fixar os honorários, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na sequência, o preclaro
Desembargador Raphael Americano Câmara
inaugurou divergência para
negar provimento ao recurso de apelação, mantendo os honorários advocatícios nos patamares previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, sendo integralmente acompanhado pelo douto Desembargador Samuel Meira Brasil Junior.

Pois bem.
Após percuciente análise
, hei por bem aderir

ao voto divergente, conforme passo a explanar
.

Convém rememorar que a presente apelação se origina dos autos de embargos à execução fiscal, com valor da causa de R$ 1.820.067,20.

Em contestação (Id. 2303617),
Município de Linhares
acusou o fenômeno da litispendência, denunciando que os embargos opostos reproduziam a ação anulatória nº 0003613-46.2017.8.08.0030, contendo a mesmas partes, causas de pedir e pedidos.

Nesse contexto, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso V do art. 485 do CPC.

Sopesada a baixa complexidade da demanda, a condenação ao pagamento da verba honorária ficou circunscrita aos percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Irresignada, a apelante pretende sejam arbitrados honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do diploma processual,
in verbis
:

§ 8º Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório
o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No entanto, como cediço, no último dia 16 de março, a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do
T
ema
Repetitivo
1.076
, firmando, na ocasião, por maioria de votos, a seguinte tese:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
–
a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

E de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do processo que julgou a matéria repetitiva para aplicação do entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes.
2. [...]. 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1645165/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 24/11/2021)

Dessarte, nos termos do inciso III do art. 927, inciso II do art. 928 e art. 1.040 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante da Corte Especial.

Sob esse prisma,

impõe-se a manutenção

d
a verba honorária nos termos estabelecidos pelo julgador de primeiro grau
, como bem observou o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara no voto dissidente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos demais pares, acompanho a divergência para
negar
provimento ao recurso
,
a fim de
manter
a verba honorária nos
moldes alinhavados
.

É como voto.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, exclusivamente, com objetivo de empreender maior análise sobre a matéria alusiva à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do julgamento do Tema 1076, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando fixada a pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

A hipótese vertente trata de Embargos à Execução Fiscal opostos
pela VIA VAREJO S/A contra o MUNICÍPIO DE LINHARES objetivando desconstituição da dívida versada na execução fiscal apensa, tendo sido proferida Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, oportunidade em que fixada a verba honorária sucumbencial
“no percentual mínimo
previsto no art. 85, § 3º, do CPC”.

Em suas razões recursais, sustentou a Recorrente que
“inexiste óbice, in casu, à fixação de honorários por equidade, eis que, considerando-se o valor da causa (R$ 1.820.067,20 – ID 993556) atualizado, a adoção de percentual previsto no § 3º do artigo 85 do N.C.P.C., ainda que estabelecido no mínimo legalmente previsto, implicaria em valores absolutos e atualizados, em mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”
.

Com efeito, cumpre destacar que a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em julgado proferido no dia 16/03/2022, estabeleceu as seguintes teses repetitivas atreladas ao referido Tema 1076:
“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Nesse contexto, muito embora a regra contida no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, estabeleça regra de observância obrigatória dos acórdãos prolatadas em sede de recursos especiais repetitivos, não se pode olvidar que
o precedente alhures referenciado ainda não transitou em julgado, razão pela qual,
concessa maxima venia
, entendo ser possível a prolação de julgamentos com orientação diversa, a qual venho adotando em diversos casos submetidos a minha Relatoria
.

Destaco, ademais, que
em contraposição à tese firmada no Tema 1076, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, tem adotado à fixação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais
, quando
“o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
”
, ou ainda, quando a
“fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro”
.

É o que se verifica, por exemplo, nos seguintes arestos:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.

2.
O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3
. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

4.

A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

5.
Embargos de Declaração rejeitados.”

(
STF
- ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno
, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

“
EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios.

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da

causa.

2.

Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito.

3.
Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes.

4.
Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

(
STF
; ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno
, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

In casu,
infere-se que não
seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em percentual, cuja base de cálculo seria a quantia de R$ 1.820.067,20 (um milhão e oitocentos e vinte mil e sessenta e sete reais e vinte centavos) – valor atribuído à causa
.

Diante do exposto, deve ser reformada a Sentença combatida, para fixar os honorários devidos pelo Recorrente, de forma equitativa, à luz do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Isto posto, com a devida
venia
àqueles que perfilham entendimento diverso,
acompanho o entendimento firmado pela Relatoria do Eminente Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, no sentido de reformar a Sentença recorrida, para
fixar os honorários, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,

registro
divergência,
considerando

a
forma de

fixação do valor referente aos
honorários advocatícios de sucumbência
. Explico.

T
rata-se de recurso
de apelação
interposto p
or

VIA VAREJO S.A
,

em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual,
Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES

nos autos d
e EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL opostos em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
,

cuj
a decisão

não resolveu o mérito, com base no artigo 485, inciso V, do CPC, condenando a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados
sobre o valor da causa,
no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3º, do CPC.

Ao apreciar
o
feito
, o Desembargador Relato
r

manifestou-se
no
sentido de
dar

provimento
ao recurso
,
por

entender que seria desproporcional e irrazoável a fixação da verba honorária com base
em percentual sobre o
valor da causa
, na forma tarifada prevista no artigo 85, 3º do Código de Processo Civil
,
de modo que
os estabelece
u

equitativamente no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no artigo 85, §8º do CPC
.

S
endo assim, em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
1
, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação d
os
honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando
o
valor da
causa
ou proveito econômico for
em
elevado
s
, respeitosamente
entendo que deve
ser

julgado improcedente o recurso interposto, para ver mantida a verba honorária nos termos estabelecidos pelo julgador de primeiro grau:
percentual mínimo previsto no artigo 85, §3º, do CPC, isto é,
10
% (
dez
por cento) sobre o
valor da causa (R$ 1.820.067,20)
até 200 (duzentos salários-mínimos);
8
% (
oito
por cento) sobre o
valor restante
na faixa subsequente, se houver;
5
% (
cinco
por cento) sobre o
valor restante
na faixa subsequente, se houver,
e assim sucessivamente
.

Acerca da alegação de que o precedente supracitado ainda não seria vinculante, devido ao fato de que não fora publicado o correspondente acórdão paradigma, cordialmente entendo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça deve ser considerada como pública a partir do momento no qual o órgão julgador anunciou o resultado do julgamento.

Isso porque, tal proclamação marca o encerramento d
este
, estando ou não presentes as partes, decerto que a lavratura do acórdão tem efeito apenas de documentação do anteriormente decidido, em sessão pública, aberta aos interessados.

Nesse sentido, vejamos como tem se posicionado outras Cortes de Justiça:

[...]
Insurgência veiculada contra aplicação da sistemática da repercussão geral. Possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado no IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10) -
A existência de precedente vinculante autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma

[...]
(TJ-SP – EMBDECCV: 10011079320198260132 SP 1001107-93.2019.8.26.0132, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 14/05/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2020)

[...]
2. Considerando o efeito vinculante de decisão proferida em sede de recursos repetitivos, a aplicação da tese firmada no acórdão paradigma é imediata, independentemente do trânsito em julgado.

[...]
(REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021 – Tema 1034). [...] (TJ-DF 07226238120198070001 DF 0722623-81.2019.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...] “
A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão
.”(RE 1055550 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017)"[...]
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma
. [...]"(RE 1065205 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017) (TJ-SC – RI: 09003679820188240074 Trombudo Central 0900367-98.2018.8.24.0074, Relator: Joarez Rusch, Data de Julgamento: 29/08/2019, Sexta Turma de Recursos – Lages)

[...]
1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes.
2.
[...]
(AgInt no REsp 1645165/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 24/11/2021)

Não obstante, reputo relevante destacar ainda voto pro
ferido pelo Douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no processo de número 0025928-86.2017.8.08.0024, no qual
atestou não ser “
necessário aguardar o trânsito em julgado do processo que julgou a matéria repetitiva para aplicação do entendimento
”.

Por conseguinte, considerando a
aplicabilidade imediatada do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo,

entendo que
a publicação do
referido
acórdão não é condição de eficácia do precedente vinculante, notadamente quando é de conhecimento geral o teor do posicionamento firmado pela Corte Superior
na apreciação do
tema 1.076.

Diante do exposto,
com as devidas vênia
s ao
Culto Relator,
Des
embargador

Fernando Estevam Bravin Ruy
,

divirjo do
seu
entendimento,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
de modo a manter os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3º do CPC, sobre o valor
atualizado
da causa
.

É como voto.

1
TEMA 1.076:
“
A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Vitória, 18 de abril de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/04/2022 às 18:39:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41398318042022
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
FIM DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
PRESCINDÍVEL O
TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICAÇÃO DO TEMA.
PRESCINDÍVEL
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
PARADIGMA
PARA APLICAÇÃO DO TEMA.
DECISÃO DE CONHECIMENTO GERAL.
PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS ESCALONADOS. CAUSA QUE ENVOLVE FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
NÃO PROVIDA
.

1.
E
m atenção ao tema 1.076 do STJ:

i)
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”

(REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).

2.

O
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.

3
.

Por tratar-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em
10% (dez por cento) sobre o
valor da causa
, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos,

e assim sucessivamente,
sendo obrigatória a utilização dos parâmetros escalonados, conforme art. 85, §5º
,
do CPC.

4
.
Acerca da alegação de que o
tema 1.076
ainda não seria vinculante, devido ao fato de que não fora publicado
o
correspondente

acórdão paradigma,
tem-se
que a decisão deve ser considerada pública a partir do momento no qual o órgão julgador anunci
ou
o resultado do julgamento.
T
al
proclamação marca o encerramento d
este
, decerto que a lavratura do acórdão tem efeito apenas de documentação do anteriormente decidido.

5.
C
onsiderando a
aplicabilidade imediatada do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo,

a publicação do acórdão não é condição de eficácia do precedente vinculante, notadamente quando é de conhecimento geral o teor do posicionamento.

6.

Apelação conhecida e
não
provida.

DECISÃO
Por maioria, negar provimento ao recurso.